Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-07.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. CLÁUSULA PENAL POR INVERSÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Segundo o embargante, o acórdão apresenta contradição com a jurisprudência ao considerar como termo final da mora a data de entrega das chaves e, não, a data de expedição do “Habite-se”. Não obstante, a contradição sanável mediante oposição de embargos de declaração é a contradição interna. No caso, o dispositivo do acórdão se encontra em plena harmonia em relação à sua fundamentação, descaracterizando, portanto, a existência de qualquer contradição interna.
3. Da análise dos embargos opostos, resta claro que não se trata de omissão ou contradição, mas de inconformismo da embargante, que pretende, na realidade, rediscutir tema já apreciado no acórdão, evidenciando, portanto, a inadequação da via eleita.
4. Não obstante, verifico a ocorrência de erro material, que corrijo de ofício, visto que não houve previsão de cláusula penal unicamente em favor do fornecedor, mas também em favor do consumidor, diante do quê não há de se falar em desequilíbrio contratual e, por conseguinte, em inversão da cláusula penal. Da mesma sorte, verifica-se erro na aplicação do tema 971, do STJ, que trata da possibilidade de aplicação de cláusula penal, por inversão. Conquanto seja possível a inversão de cláusula penal prevista no contrato de adesão unicamente em favor do fornecedor, em atenção aos princípios da boa-fé e equidade contratuais, consoante tese fixada no julgamento dos REsp 1614721/DF e 1631485/DF (tema 971), não é possível sua cumulação com multa moratória ou indenização por lucros cessantes, uma vez que possuem a mesma natureza, conforme expressamente consignado no voto do ministro Luis Felipe Salomão, proferido em sede do REsp n. 1.631.485/DF.
5. Assim, é mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e corrigir erro existente no item 5, do acórdão embargado, que ora altero, nos termos do item 4 deste acórdão, bem como no cabeçalho da ementa, de forma que, onde consta: “INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE”, passe a constar: “INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. PREVISÃO DE MULTA EM FAVOR DO CONSUMIDOR”.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, para, conferindo-lhe efeito infringente, retificar o item 5 e o cabeçalho do acórdão, nos termos ora mencionados, bem como afastar a condenação ao pagamento da multa aplicada por inversão.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.